Tribunal: TJMT
Processo: 1026837-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026837-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), WESLLEN ADELIRIO TECCHIO - CPF: 047.524.521-03 (AGRAVADO), THIAGO DANNIEL DE ANDRADE CASTRO - CPF: 701.785.111-02 (ADVOGADO), TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.260.087/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº 1026837-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WESLLEN ADELIRIO TECCHIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA – APRESENTADOR DE TELEVISÃO – PEJOTIZAÇÃO – BLINDAGEM PATRIMONIAL – MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito exequente contra a decisão que indeferiu pedido de penhora sobre rendimentos do executado recebidos através de pessoa jurídica da qual é titular, em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos rendimentos do executado recebidos através de pessoa jurídica da qual é titular (TALENT AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA), para satisfação do crédito exequendo, mitigando-se a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar prevista no art. 833, IV, do CPC/15, permitindo a penhora de percentual razoável, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de seus dependentes.

4. A utilização de pessoa jurídica para recebimento de rendimentos decorrentes de trabalho pessoal não pode servir como escudo para frustrar a satisfação de créditos, aplicando-se a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, prevista no art. 50, §3º, do CC.

5. No caso concreto, a agravante já tentou outras formas de satisfação do crédito, todas infrutíferas: bloqueio de valores via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERP, ONR, SNIPER, CNIB, CCS, INSS e CNIS, sem localizar bens penhoráveis em nome do executado.

6. Os documentos juntados aos autos demonstram que o agravado possui elevada capacidade econômica, incompatível com a alegação de que a penhora parcial de seus rendimentos comprometeria sua subsistência, evidenciando transações de valores expressivos e gastos em estabelecimentos de alto padrão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A utilização de pessoa jurídica para recebimento de rendimentos decorrentes de trabalho pessoal (pejotização) não pode servir como escudo para frustrar a satisfação de créditos, sendo aplicável a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 1005112-21.2023.8.11.0041
, que
indeferiu
o pedido de penhora sobre os rendimentos do executado, ora agravado,
WESLLEN ADELÍRIO TECCHIO
, recebidos através da pessoa jurídica TALENT AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. (ID. 200775580 e 201656167 dos autos principais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que já esgotou todos os meios típicos de execução, tendo realizado buscas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERP ONR, SNIPER, CNIB, CCS, INSS e CNIS, sem localizar bens penhoráveis em nome do executado. Sustenta que o agravado é apresentador/repórter de uma grande emissora de TV (Record) e ostenta uma vida luxuosa, de alto padrão de vida, compatível com uma renda mensal significativa.

Destaca ainda que o executado recebe seus rendimentos da emissora TV Record por meio de pessoa jurídica (TALENT AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA), configurando típico caso de "pejotização" não apenas para fins tributários, mas também para blindagem patrimonial, o que, aliás, descaracterizaria a natureza salarial dos valores, tratando-se de remuneração decorrente de relação contratual de natureza comercial, visando evadir-se de suas obrigações.

Argumenta que a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação da regra da impenhorabilidade de salários, permitindo a penhora de percentual razoável (até 30%), desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor.

Ressalta que, após diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis do executado, a penhora parcial dos rendimentos apresenta-se como medida necessária e adequada para a satisfação do crédito, em observância ao princípio da efetividade da execução, não podendo o princípio da menor onerosidade servir de escudo para que o devedor se esquive do cumprimento de suas obrigações, especialmente quando possui notória capacidade econômica em razão de sua atividade profissional como apresentador de televisão.

Sob tais argumentos, requer o agravante a reforma da decisão para autorizar a penhora de 30% dos rendimentos do agravado recebidos através da pessoa jurídica TALENT AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA., percentual que considera razoável e proporcional, não comprometendo a subsistência do devedor.

O pedido de tutela antecipada foi deferido
“para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado WESLLEN ADELÍRIO TECCHIO, recebidos através da pessoa jurídica TALENT AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA., até o limite do valor da execução”.

(ID 312196365).

A empresa Tropical Comunicação Ltda (TV Record) manifestou-se nos autos (ID 313759889 e 315101895), informando que o agravado não é funcionário da empresa, mas presta serviços através da Agência TALENT, e que já procede mensalmente ao desconto de 30% do valor líquido recebido pela referida empresa em outro processo (nº 1057424-31.2022.8.11.0001).

A agravante, por sua vez (ID 315441880), requereu a desconsideração das manifestações da empresa Tropical, alegando que esta não possui legitimidade para impugnar decisão judicial, e que o executado declarou em outro processo auferir R$ 14.595,40 mensais junto à Rádio e Televisão Record SA.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 320072855), por meio da Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do agravo, argumentando que não foram encontrados bens passíveis de penhora, que a execução deve ser suspensa conforme art. 921, III do CPC, e que não cabe ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens do executado.

Por meio da decisão de ID 325342877, fora determinado que a empresa Tropical Comunicação Ltda cumprisse integralmente a decisão liminar.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do executado, ora agravado, recebidos através de pessoa jurídica da qual é titular (TALENT AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA), para satisfação do crédito exequendo.

Inicialmente, cumpre destacar que a regra geral prevista no art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de relativizar essa regra, permitindo a penhora de percentual de verbas salariais desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/05/2023), fixou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Para tanto, devem ser preenchidos três requisitos: a) esgotamento dos meios ordinários de execução; b) inexistência de outros bens penhoráveis; e c) preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

No caso em análise, verifica-se que a agravante já tentou outras formas de satisfação do crédito, todas infrutíferas: bloqueio de valores via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERP, ONR, SNIPER, CNIB, CCS, INSS e CNIS, sem localizar bens penhoráveis em nome do executado.

Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram que o agravado, apresentador de televisão na Record TV, recebe seus rendimentos através da pessoa jurídica TALENT AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, da qual é titular, conforme comprovado em sua Declaração de Imposto de Renda (ID 306005856 – Pg. 497/498).

Assim, a utilização de pessoa jurídica para recebimento de rendimentos decorrentes de trabalho pessoal não pode servir como escudo para frustrar a satisfação de créditos, aplicando-se a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, prevista no art. 50, §3º, do CC.

Outrossim, há de se destacar a intensa movimentação financeira do agravado, consoante extratos bancários juntados aos autos (ID 306005856 – Pg. 30/105), que demonstram elevada capacidade econômica e padrão de vida incompatível com a alegação de que a penhora parcial de seus rendimentos comprometeria sua subsistência.

Os referidos extratos evidenciam transações de valores expressivos, gastos em estabelecimentos de alto padrão e movimentações financeiras vultosas, corroborando que o percentual de 30% pleiteado não afetará o mínimo existencial do agravado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça alinha-se ao entendimento do STJ, admitindo a penhora parcial de rendimentos quando não compromete a subsistência do devedor:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS – RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. O STJ, no julgamento do EREsp n. 1.582 .475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Mostra-se razoável a penhora mensal do valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, montante que não comprometerá sua subsistência e de sua família.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239469820238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2024)

Ademais, o argumento do agravado de que a execução deveria ser suspensa por não existirem bens penhoráveis não prospera, uma vez que se identificaram rendimentos recebidos através de pessoa jurídica, passíveis de penhora parcial.

Assim, considerando as particularidades do presente caso e demonstrado nos autos que a exequente/agravante já tentou outras formas de satisfação do crédito, a penhora de 30% dos rendimentos do agravado recebidos através da pessoa jurídica TALENT AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA configura medida proporcional e adequada, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial do devedor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado WESLLEN ADELIRIO TECCHIO, recebidos através da pessoa jurídica TALENT AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, até o limite do valor da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025